Tribunal: TJDFT
Processo: 0023904-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023904-21.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ELIZABETH CHRISTINA DE ALENCAR LINO RECORRIDOS: JOSÉ ALBERTO PINTO BARDAWIL, CONDOTTI S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 32511521, admitiu o recurso especial manejado por ELIZABETH CHRISTINA DE ALENCAR LINO. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 35947889 – p. 10/11), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos ternos do art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014